Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-57.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707332-57.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE SOARES APELADO: WILSON RODRIGUES DE SOUZA, MARIA HELENA DA SILVA, JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os advogados da ré/apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem o endereço da filha da falecida, mencionada na petição de ID 34315060, a fim de viabilizar a sua intimação pessoal para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo de 2 (dois) meses, requerendo o que entender de direito (CPC 313 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator